Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737183-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARIA PERALTA COLLARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. Em detida análise dos autos, tem-se que a despeito do recolhimento do preparo (ID 19136118 / 19136119), não consta a própria peça recursal. Na presente hipótese, a concessão de prazo para a respectiva regularização seria o mesmo que conferir prazo maior que o legal para a interposição do recurso, o que não se admite. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, a saber: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora